Tribunal: TJSP
Processo: 2287626-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar à Ré o custeio do tratamento da patologia que acomete a Autora. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar à Ré o custeio do tratamento da patologia que acomete a Autora. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 102). Insumos que não devem ser abrangidos na determinação. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000393771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2287626-78.2019.8.26.0000, da Comarca Ribeirão Preto, em que é
agravante UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO,
é
agravada
SOFIA
MAIA
VAZARIM
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 2 de junho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2287626-78.2019.8.26.0000
Voto no 24.702
Agravo de Instrumento No 2287626-78.2019.8.26.0000 Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Unimed Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Sofia Maia Vazarim
Juiz de primeiro grau: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Voto no 24.702
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada,
para determinar à Ré o custeio do tratamento da patologia
que acomete a Autora. Inconformismo. Não acolhimento.
Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância
no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia
do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por
este E. TJSP (Súmula no 102). Insumos que não devem ser
abrangidos na determinação. Recurso não provido, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer, contra a r. decisão de págs. 117/119 deste (págs. 151/153 processo
originário), em que o Juiz concedeu a tutela provisória de urgência antecipada, para
determinar que a Ré, no prazo de dez dias, forneça o tratamento de acordo com a
prescrição médica de fls. 53/54, sob pena de multa diária.
Agrava a Ré para alegar, em síntese, que a r. decisão
merece ser reformada, uma vez que a Agravada não faz jus ao deferimento da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2287626-78.2019.8.26.0000
Voto no 24.702
urgência, pois ausentes os requisitos elencados nos artigos 300 e seguintes do Código de
Processo Civil. Afirma que oferece, nos termos do contrato e rol da ANS, plena
cobertura para os tratamentos nas respectivas áreas e pelos métodos convencionais.
Enuncia que inexiste negativa de cobertura, observado que já prestava atendimento à
Agravada antes mesmo da propositura desta ação, desde julho de 2019. Afirma que
apenas negou a cobertura a tratamentos e procedimentos não previstos contratualmente
e não obrigatórios pelas normas regulamentares. Assevera que a relação jurídica entre as
partes é regida pela Lei no 9.656/98, que confere às operadoras de planos de saúde a
limitação de cobertura assistencial à sua rede credenciada. Portanto, não há imposição
legal para que arque com o tratamento realizado por profissionais em clínicas/hospitais
não credenciados. Busca seja determinada a prestação dos tratamentos por profissionais
por ela credenciados. Argumenta ser inadmissível prescrição médica genérica e futura,
com solicitações que carecem de individualização. Ressalta ser de rigor a
obrigatoriedade de observância do “rol de procedimentos e eventos em saúde” da ANS,
por se tratar de rol taxativo. Alega que os métodos Therasuit, Bobath e Equoterapia não
possuem cobertura obrigatória e de comprovação científica de eficácia. Repisa que não é
sua obrigação custear procedimentos que não estão contemplados no rol de coberturas
obrigatórias da ANS. Afirma que o procedimento nem mesmo é caracterizado como de
urgência ou emergência, de tal modo que a Agravada pode aguardar o desfecho da
instrução probatória e o Juízo de cognição exauriente em primeira instância. Enuncia
que, não obstante a ausência de previsão dos mencionados procedimentos no rol da
ANS, o que afasta a obrigatoriedade do custeio, verifica-se que, além do altíssimo custo,
também não possuem indicação científica confirmada. Colaciona alguns julgados acerca
de seu entendimento. Alega que, ante a natureza experimental dos tratamentos em
comento, a RN 428/2017 da ANS permite que sejam eles excluídos do contrato de plano
de saúde. Assevera que órteses, equipamentos, medicamentos, materiais, itens de
higiene pessoal, dieta, hidroterapia e musicoterapia, não possuem cobertura obrigatória.
Pretende seja excluída a obrigação de arcar com itens de higiene pessoal, inclusive
fraldas descartáveis. Requer a atribuição do efeito suspensivo, bem como o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2287626-78.2019.8.26.0000
Voto no 24.702
ao presente recurso, a fim de ser revogada parcial ou integralmente a r. decisão que
concedeu a tutela de urgência.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 375/376).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC. A douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso (págs. 427/431).
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta em razão da negativa da Ré
ao custeio dos tratamentos terapêuticos prescritos pelo profissional médico responsável
(fisioterapia motora pelo método Bobath e Therasuit; terapia ocupacional pelo método
Bobath; fisioterapia respiratória; fonoaudiologia da linguagem; hidroterapia e
equoterapia; musicoterapia, fonoaudiologia da motricidade orofacial, além de materiais
e medicamentos, conforme indicação médica (relatório págs. 53/54
processo
originário), inclusive os itens de higiene descritos pela médica e necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2287626-78.2019.8.26.0000
Voto no 24.702
desobstrução das vias aéreas da menor, além de fraldas descartáveis de acordo com o
peso e a estatura da paciente, uma vez que seu quadro neurológico não permite o
desfralde, dieta enteral, torpedo de oxigênio portátil e fornecimento de máscara Bipap),
todos os itens supracitados são necessários ante a patologia que acomete a Agravada
(conforme relatório médico de págs. 269/270 deste).
Como bem enunciou o n. Magistrado “a quo”: “Há de se
observar, ainda, que a dieta enteral integra os serviços de saúde os quais a requerida
está obrigada a prestar. O fornecimento de fraldas descartáveis de acordo com o peso e
estatura da paciente, também deve ser fornecido em razão do quadro neurológico da
autora não permitir o desfralde, necessitando dos mesmos para sua saúde, não se
tratando de item de mero conforto” (pág. 119 deste).
Neste momento processual, contudo, não se justifica a não
concessão da medida, até porque eventual inexistência de previsão contratual acerca do
tratamento ora pleiteado não autorizaria a negativa pelo plano de saúde.
Nestes termos é o entendimento já sumulado por este E.
TJSP: Súmula 102: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
A esse respeito, em casos similares, já se manifestou este
E. Tribunal de Justiça, pela necessidade do plano de saúde fornecer/custear tratamento
específico relativo ao paciente com paralisia cerebral:
“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. Negativa dos procedimentos e tratamentos de "Fisioterapia motora
tradicional, Fisioterapia intensiva e manutenção com o Método Therasuit,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2287626-78.2019.8.26.0000
Voto no 24.702
Equoterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional pelo Método Bobath,
Fonoaudiologia e Musicoterapia". Alegação de que os procedimentos não estão
autorizados pela Agência Nacional de Saúde ANS. Os fundamentos utilizados
pela requerida são contrários as Súmulas 96 e 102 desta Corte. Aplicação do
artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil. RECURSO
IMPROVIDO”. (Apelação 1001436-06.2015.8.26.0663; Relator(a): ANA MARIA
BALDY; 6a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 06/04/2017);
“PLANO DE SAÚDE - Negativa, pela ré, de cobertura
para as terapias de que necessita o autor, portador de "transtorno do espectro
autista" - Recusa à utilização de técnicas diferenciadas de psicoterapia,
fonoaudiologia e terapia ocupacional Descabimento - Sentença que condenou a
requerida ao fornecimento direto das terapias recomendadas ao demandante, ou
então ao reembolso das despesas com profissionais fora da rede credenciada, nos
limites do que pagaria aos seus cooperados - Insurgência do autor contra o
último comando do decisum que merece prosperar - Dever da ré de reembolso
integral das despesas do autor com terapias feitas fora da rede referenciada, à
míngua de profissionais especializados em seus quadros Recurso provido”
(Apelação 1028363-36.2017.8.26.0114; Relator: FRANCISCO LOUREIRO - 1a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/04/2018);
“PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Tutela
provisória deferida em parte para impor à ré a disponibilização de clínica
credenciada para o tratamento indicado ao autor, portador de autismo, ou o
reembolso das terapias indicadas, nos termos do contrato. Pedido de extensão da
ordem para que o reembolso das despesas com clínica particular seja integral.
Cabimento. Alegação de ausência de clínicas credenciadas especializadas para o
tratamento. Limitação imposta que excluiria o tratamento que foi prescrito como
meio adequado e indispensável à tentativa de recuperação da higidez física do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2287626-78.2019.8.26.0000
Voto no 24.702
paciente, negando, pois, o próprio objetivo do contrato, o que não pode ser
admitido. Medida que garante o custeio integral do tratamento. Recurso
provido”. (Agravo de Instrumento no 2048157-43.2018.8.26.0000, Rel. Des.
GALDINO TOLEDO, JÚNIOR, 9a Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2018).
No mesmo sentido, esta 3a Câmara de Direito Privado:
“PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Insurgência das partes em face da
sentença de procedência parcial. Preliminar de nulidade do julgado por ausência
de produção de prova pericial. Desnecessidade diante das provas documentais
trazidas aos autos. Cerceamento de defesa inexistente. Mérito. Fisioterapia pelo
método Pediasuit. Terapia expressamente recomendada pelo médico. Negativa
abusiva. Súmula 102 do TJSP. Existência de cobertura contratual para consultas
e sessões de fisioterapia. Método que, apesar de não estar no rol da ANS, trata-se
de um tipo especifico de tratamentos previstos no contrato. Dano moral. Não
ocorrência. Mero inadimplemento do contrato de plano de saúde. Inexistência de
comprometimento da saúde da criança. Sucumbência recíproca. Recursos não
providos” (Apelação
n°
1002783-65.2019.8.26.0071; Relator: CARLOS
ALBERTO DE SALLES; Julgamento: 24/09/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Tutela de urgência. Concessão para
determinar a cobertura de tratamento pelo método Pediasuit, indicado à
consumidora, associado a outros procedimentos complementares (integração
sensorial, utilização de órteses neurofisiológicas, fonoaudiologia pelo método
Bobath, hanen e sonrise, musicoterapia, hidroterapia e psicologia). Irresignação
da ré. Manutenção. II. Tratamento multidisciplinar que se mostra necessário, em
princípio, à tentativa de recuperação da saúde da paciente, portadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2287626-78.2019.8.26.0000
Voto no 24.702
hidrocefalia cerebral. Prevalência, por ora, da expressa indicação dos
profissionais que assistem a infante. Negativa, a princípio, que se mostra abusiva.
Aplicação da Súmula n. 102 desta Corte. Inadmissibilidade, ainda, de limitação
ao número de sessões cobertas. Precedentes. III. Quadro de dano irreparável que
se revela a partir do frágil quadro de saúde da consumidora. Não realização
infundada das terapêuticas prescritas no momento adequado que, a priori, pode
acarretar irreversível perda das possibilidades de pleno desenvolvimento da
pessoa no futuro. IV. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento n°
2221609-94.2018.8.26.0000; Relator: DONEGÁ MORANDINI; Julgamento:
18/12/2018).
Apresentada assim a questão, vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à Agravada, em especial no que
se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a concessão da tutela de urgência
pretendida.
Neste
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada,como também entendeu a
douta Procuradoria Geral de Justiça, sem prejuízo de melhor análise das questões no
curso da ação.
Por fim, ressalte-se que os tratamentos indicados pela
médica que atende a Agravada devem ser preferencialmente realizados na rede
credenciada da Agravante, porém, caso inexista profissional habilitado para o
tratamento solicitado, deverá a Agravante arcar com os custos do mencionado
tratamento fora de sua rede.
Observo ainda que a hipótese é de cobertura de terapias
para a melhora no quadro da Agravada, o que não pode abranger o fornecimento de
insumos para seu uso pessoal, o que é admitido apenas para as hipótese de fornecimento
de “home care”, que não é a hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2287626-78.2019.8.26.0000
Voto no 24.702
No caso de eventual descumprimento, outras medidas
deverão ser adotadas pelo Juízo de origem para a efetividade da determinação judicial
(artigo 536, § 1o, do CPC).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
João Pazine Neto
Relator